Tribunal: CARF
Processo: 16327.720280/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720280/2011-94
ACÓRDÃO
1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. ALIENAÇÃO DE BENS PARA
PESSOAS VINCULADAS. QUALIFICAÇÃO COMO REMUNERAÇÃO INDIRETA
PELA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
A presunção de ocorrência da distribuição disfarçada de lucros é ilidida
quando há prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa
jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa
jurídica contrataria com terceiros. A qualificação da mesma operação, pela
Receita Federal, como remuneração indireta feita às pessoas físicas, é
incompatível com a suposta ocorrência da distribuição disfarçada de lucros.
Natureza de retribuição pelas atividades realizadas que demonstra ter sido
a operação realizada no interesse da pessoa jurídica. Ausência de efetiva
demonstração de que as pessoas físicas seriam pessoas ligadas para fins de
distribuição disfarçada de lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para cancelar a exigência relativa à distribuição disfarçada de lucros, nos termos do
voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 744/755) interposto por HAITONG BANCO DE
INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.1 em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 540/550) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2006, tendo em vista a ocorrência de três supostas
infrações: (i) glosa de custos, despesas operacionais e encargos não necessários, (ii) excesso de
depreciação em função da taxa aplicada e (iii) distribuição disfarçada de lucros. Os tributos
cobrados foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
Por bem sintetizar as infrações constatadas, adoto parte do relatório presente no
acórdão recorrido:
1.1 Utilização e transferência de veículos
Informa que a sociedade empresária possuía no início do ano-calendário 2006 seis
veículos próprios, contabilizados pelo custo de aquisição (R$987.800,65) e com
registro de depreciação acumulada (R$482.890,16), sendo que cinco deles eram
de uso exclusivo da diretoria do BES Investimentos, enquanto o outro era de
exclusivo de um diretor do BES Securities, subsidiária integral daquela.
O BES Investimentos procedeu a venda dos veículos, em 02/2006 e 03/2006, pelo
valor unitário de R$1,00, para os seus diretores e para o Sr. Rui Borges, diretor do
BES Securities, apurando prejuízo contábil de R$471.977,81, que foi adicionado na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Os diretores, logo a seguir, venderam cinco dos veículos para a empresa Dibens
Leasing S/A pelo seu real valor de mercado, sendo que esta sociedade empresária,
prontamente, arrendou quatro veículos para a empresa BES Investimento e um
deles para a BES Securities.
A Dibens Leasing S/A também arrendou para o BES Investimento o veículo marca
Land Rover, placa KGA 0371, automóvel este que pertencia à empresa BES
Securities, de uso exclusivo do Sr. Ricardo Abecassis Espírito Santo, Diretor-
Presidente do BES Investimento, e que foi vendido em 06/03/2006 para o próprio
diretor, no valor de R$1,00, com apuração de prejuízo na venda de R$158.132,32
no BES Securities.

1 Nova denominação de BES INVESTIMENTO DO BRASIL S/A – BANCO DE INVESTIMENTO.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
3
O diretor, logo a seguir, vendeu o veículo Land Rover para a Dibens Leasing, no
valor de mercado de R$162.000,00, o qual foi prontamente arrendado para o BES
Investimento.
Em 14/06/06, o Volvo DLB 7573, que havia sido arrendado para o BES Securities,
teve o contrato de leasing aditado e transferido para o BES Investimento, ficando
sob uso exclusivo da Sra. Mércia Carmeline Alves Bruno, diretora do BES
Investimento.
Em 22/05/06, o BES Investimento adquiriu do BES Securities o veículo Honda
Accord, DMM 6024, e o pôs à disposição exclusiva da diretoria do BES
Investimento.
1.2 Despesas com veículo utilizado por diretor de outra empresa do grupo
O veículo Volvo DLB 7573 foi utilizado exclusivamente pelo Sr. Rui Borges, diretor
do BES Securities, desde o início do ano-calendário 06, e para ele foi alienado em
24/02/06, sendo que a partir de 14/06/06, o BES Investimento arrendou este
veículo da Dibens Leasing, colocando-o sob uso exclusivo da Sra. Mércia
Carmeline Alves Bruno.
No período de 01/01/06 a 14/06/06, as despesas efetuadas com este veículo
totalizaram R$11.531,10, discriminadas a seguir: (a) seguro, R$1.438,12; (b)
manutenção, R$3.376,04; (c) ipva, R$1.410,27; (d) depreciação, R$5.306,67.
1.3 Despesas de depreciação acima da taxa permitida
O veículo Honda Accord, DMM 6024, adquirido inicialmente pelo BES
Investimento, em 07/08/03, pelo valor de R$110.705,17, foi submetido a
blindagem, no valor de R$38.000,00.
A
depreciação
mensal
do
veículo
em
09/03
e
10/03
foi
de
R$1.845,09(=R$110.705,17 / 60), e a partir de novembro de 2003 foi de
R$2.478,42 (=R$148.705,17 / 60).
Em 12/12/04, o veículo foi vendido para o BES Securities, pelo valor contábil de
R$125.183,64, sem apurar prejuízo ou lucro na venda.
O BES Securities depreciou o veículo a uma taxa de 1/30 do valor do bem,
considerando uma despesa de depreciação mensal de R$4.172,79.
Em 22/05/06, o veículo foi vendido para o BES Investimento, pelo valor de
R$54.246,24, sem apurar prejuízo ou lucro na venda.
O BES Investimento continuou a depreciar o veículo pelo valor de R$4.172,79,
resultando numa depreciação a maior, mensalmente, de R$1.694,37, sendo que
de 05/06 a 12/06, totalizou excesso de R$13.554,96.
2.1 Despesas não necessárias
Menciona os arts. 299, 300 e 344 do RIR/99, art. 13 da Lei no 9.249/95 e art. 25 da
IN SRF no 11/96.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
4
Conclui que as despesas com o veículo Volvo, DLB 7573, de 01/01/06 a 14/06/06,
não podem ser deduzidas da apuração do lucro real do BES Investimento por não
estarem intrinsecamente relacionadas com a comercialização de serviços da
empresa, uma vez que o veículo foi posto à disposição do Sr. Rui Borges,
administrador de outra empresa do grupo.
Cita acórdão do 1o Conselho de Contribuintes (108-06.491, de 19/04/01).
2.2 Despesas de depreciação com veículos
Rememora os arts. 305, 309 e 311 do RIR/99, art. 1o da IN SRF no 162/98, art. 13
da Lei no 9.249/95 e art. 25 da IN SRF no 11/96.
O valor de R$13.554,96 será objeto de glosa por se tratar de apropriação de
despesa de depreciação acima do valor permitido por lei.
2.3 Distribuição disfarçada de lucros
Descreve os arts. 464 a 467 do RIR/99 e art. 60 da Lei no 9.532/97.
O valor de R$230.945,19 foi adicionado ao lucro líquido para a apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL por ser considerado como distribuição disfarçada
de lucros, em virtude de o BES Investimento ter alienado, por valor notoriamente
inferior ao de mercado, bens do seu ativo a pessoas ligadas, conforme quadro a
seguir reproduzido:

3. Valores tributáveis de IRPJ e CSLL
Os ajustes apurados pela fiscalização totalizaram R$256.031,24(=R$11.531,09 +
R$13.554,96 + R$230.945,19).
O BES Investimento teve prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL
no ano-calendário 2006.
Após os ajustes, o prejuízo fiscal passa de R$2.838.821,06 para R$2.582.789,82,
enquanto a base de cálculo negativa de CSLL é modificada de R$4.829.018,05 para
R$4.572.986,81.
4.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 593/700), que foi rejeitada pela DRJ, por
meio de acórdão (fls. 730/739) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
5
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.

DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. PESSOA LIGADA.
Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a
pessoa ligada. Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica o administrador ou
titular da pessoa jurídica.

ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. DIRETOR. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CONCEITO.
Para a legislação tributária, diretor é denominação dada a toda pessoa que dirige
ou administra um negócio ou uma soma determinada de serviços.

Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 744/755),
sustentando em síntese que em demonstração de boa-fé, reconheceu a procedência das infrações
1 e 2; a infração relacionada à distribuição disfarçada de lucros, porém, seria ilegítima, vez que a
alienação dos veículos “resultou na concessão de benefício indireto às pessoas físicas”, como teria
sido reconhecido pela própria Receita Federal noutros Processos Administrativos; as pessoas
físicas não se enquadram no conceito de pessoas ligadas; especificamente quanto à pessoa física
Rui Borges, “este não possui qualquer relação com a Recorrente”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/09/2018 (fls. 742), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 741), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a exigência decorre de três infrações apuradas pela Fiscalização: (i)
glosa de custos, despesas operacionais e encargos não necessários, (ii) excesso de depreciação em
função da taxa aplicada e (iii) distribuição disfarçada de lucros. A Recorrente, em sua Impugnação,
reconheceu a procedência dos ajustes referentes às duas primeiras, não tendo sido instaurado o
contencioso administrativo a respeito desses pontos (art. 17 do Decreto no 70.235/1972). Resta,
portanto, a matéria relativa à distribuição disfarçada de lucros.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
6
9.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 551/563), a distribuição disfarçada
de lucros teria ocorrido por meio da venda de veículos por preço notoriamente abaixo do valor de
mercado a diretores. Veja-se o quadro elaborado pela Fiscalização:

10.
Tais veículos teriam sido imediatamente alienados pelos diretores para a Dibens
Leasing, pelo real valor de mercado mencionado no quadro acima, com exceção do veículo Volvo
Mod. S40 T4, cujo valor de mercado foi trazido aos autos pela Recorrente durante a fiscalização
por meio de cotação da FIPE.
11.
A partir desse fato, tendo em vista a alienação de bens do ativo por valor
notoriamente inferior ao valor de mercado, foram aplicadas as regras de distribuição disfarçada de
lucros (arts. 464 a 467 do RIR/99), com a adição das diferenças às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
12.
A Recorrente, em suas razões recursais, questiona a ocorrência de distribuição
disfarçada de lucros. Primeiro, afirma que a alienação dos veículos caracterizou a “concessão de
benefício indireto às pessoas físicas que os adquiriram”, tendo sido inclusive realizado
lançamentos de ofício pela Receita Federal com esta qualificação jurídica (PAFs no 16327-
720.280/2011-39 e 16327-720.279/2011-60). A caracterização da alienação de veículos como
benefício indireto impossibilitaria que lhe seja imputada, ao mesmo tempo, a classificação de
distribuição disfarçada de lucros.
13.
A respeito de tal alegação, a DRJ limitou-se a afirmar o seguinte:
A constituição do crédito tributário nos processos administrativo-fiscais de nos
16327.720281/2011-39 e 16327.720279/2011-60, relativos a IRRF, onde a
autoridade fiscal reconheceu que a alienação dos veículos resultou na concessão
de remuneração indireta aos mencionados diretores, não desnatura o presente
lançamento, pois o fato da vida em discussão – alienação de bem do ativo a
pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado – se adequou à
previsão normativa da distribuição disfarçada de lucros.
14.
Com efeito, a Recorrente juntou aos autos os Autos de Infração em que as mesmas
operações foram qualificadas como sendo remuneração indireta em favor dos diretores, aplicando
os arts. 622, II, e 675 do RIR/99, dispositivos que têm a seguinte redação:
Art. 622. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991,
art.74):
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
7
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como: [...]
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
15.
Vale destacar, ainda, a conclusão presente no Auto de Infração em que houve a
exigência de IRRF, utilizando os valores de mercado para apurar o rendimento bruto sujeito ao
tributo, sendo que, no caso do veículo cedido ao Sr. Rui Borges, houve exigência separada do IRRF,
noutro Auto de Infração (fls. 657). Veja-se:

16.
Portanto, resta devidamente comprovado que a Fiscalização qualificou as mesmas
operações de transferência dos veículos como distribuição disfarçada de lucros, exigindo IRPJ e
CSLL decorrente da adição da diferença entre o valor da alienação e o valor de mercado (art. 467,
I, do RIR/99) e como remuneração indireta, com a cobrança do IRRF (art. 622 do RIR/99).
17.
Diferentemente do que afirmou a DRJ, entendo que tais conclusões são
incompatíveis. Segundo afirmou o acórdão recorrido, seria possível a exigência decorrente da
distribuição disfarçada de lucros “pois o fato da vida em discussão – alienação de bem do ativo a
pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado – se adequou à previsão normativa
da distribuição disfarçada de lucros.” Ocorre que, nos termos do próprio caput do art. 464 do
RIR/99, as hipóteses de distribuição disfarçada descrevem situações em que se presume a
ocorrência dessa situação. Ou seja, trata-se tão somente de hipótese de presunção relativa, o que
é confirmado pelo § 3o do mesmo dispositivo, segundo o qual “a prova de que o negócio foi
realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a
pessoa jurídica contrataria com terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros”.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
8
Deste modo, é possível que uma alienação por valor inferior ao valor de mercado não caracterize a
distribuição disfarçada, se a presunção for afastada pela demonstração de que tal transferência foi
feita no interesse da pessoa jurídica cedente. A respeito do tema, vale transcrever o que diz
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA:2
“Assim, é admitido excluir a distribuição disfarçada se a pessoa jurídica provar que
realizou um negócio que, embora arrolado na lei como hipótese de DDL, foi
praticado no interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente
comutativas, ou nas condições em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros.”
18.
Também há precedentes deste Carf nesse sentido:
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. ALIENAÇÃO DE ATIVO A PESSOA LIGADA.
VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO. Presume-se distribuição
disfarçada de lucros em negócio pelo qual pessoa jurídica aliena, por valor
notoriamente inferior ao de mercado, bem de seu ativo a pessoa ligada. Provado
o valor de mercado por meio de negociações anteriores e recentes da mesma
ação, ou em negociações contemporâneas de titulo semelhante, subsiste a
exigência se inexiste prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa
jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica
contraria com terceiros. (Acórdão no 1101-000.868, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa,
Sessão de 09/04/2013)
19.
Portanto, as hipóteses taxativas previstas em lei para a distribuição disfarçada não
são suficientes para se concluir, definitivamente, pela sua aplicação. Caso a operação seja feita em
favor da pessoa jurídica, não haverá distribuição disfarçada. É exatamente o que ocorre, a meu
ver, na hipótese de remuneração indireta: há contraprestação pela atividade dos diretores, em
benefício da pessoa jurídica. Se os valores foram pagos como remuneração pela atuação dos
diretores em favor da pessoa jurídica, não há que se falar em distribuição disfarçada, mas sim em
retribuição pelo que foi realizado pelas pessoas físicas. Portanto, entendo ilegítima a exigência de
valores relativos à distribuição disfarçada de lucros.
20.
Além disso, o art. 465 do RIR/99 prescreve que se consideram “pessoa ligada” à
pessoa jurídica (i) o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica, (ii) o
administrador ou titular da pessoa jurídica e (iii) o cônjuge e os parentes até terceiro grau das
pessoas referidas nos itens anteriores. A Recorrente demonstrou, em suas razões (p. 10), que os
diretores envolvidos na autuação não se confundem com o administrador da empresa ou com os
seus respectivos sócios, que são pessoas jurídicas. Assim, também por este fato deve ser
cancelada a autuação.
21.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
cancelar a exigência relativa à distribuição disfarçada de lucros.
Assinado Digitalmente

2 Fundamentos do imposto de renda (2020). – São Paulo: IBDT, 2020, v. 2, p. 993.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.795 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720280/2011-94
9
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 770
DF CARF MF
Original